Tribunal: TJSP
Processo: 1059278-08.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - Dano em equipamento eletroeletrônico decorrente de descarga elétrica - Seguradora que indenizou o segurado - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado - Dano material e respectivo pagamento da indenização comprovados – Ação improcedente - Recurso provido.